Tribunal: TJSP
Processo: 1024648-38.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Reexame Necessário - Mandado de Segurança - Imposição de pena enquanto pendente processo administrativo - A Resolução no 182/2005 impede a aplicação de sanção enquanto houver recurso administrativo sem trânsito em julgado - Sentença mantida. Nega-se provimento ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1024648-38.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido VALDECIR CORREA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024648-38.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 39.924
Reexame Necessário no 1024648-38.2018.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente(s): JUÍZO “EX OFFÍCIO”
Recorrido(s): VALDECIR CORREA
Reexame Necessário - Mandado de Segurança - Imposição de
pena enquanto pendente processo administrativo - A Resolução no
182/2005 impede a aplicação de sanção enquanto houver recurso
administrativo sem trânsito em julgado - Sentença mantida. Nega-
se provimento ao reexame necessário.
Cuida-se de mandado de segurança com pedido de
concessão de liminar impetrado por Valdecir Correa contra ato do Delegado de
Polícia do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do DETRAN/SP e
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo

DETRAN/SP, objetivando o desbloqueio de seu prontuário, com vistas à
renovação de sua CNH, sob a alegação de que há recursos administrativos
pendentes de julgamento.
Num primeiro momento, a liminar foi indeferida (fls. 33),
sendo, posteriormente, concedida em sede de agravo de instrumento (fls.
104/108).
Em parecer, o i. membro do Ministério Público de primeiro
grau afirmou não ter interesse institucional na questão de fundo (fls. 99/100).
A r. sentença de fls. 111/113, prolatada pelo MMa. Juíza
de Direito Paula Micheleto Cometti, concedeu a segurança e julgou extinto o
processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, para o fim de possibilitar a renovação da CNH do Impetrante até o
transito em julgado dos procedimentos administrativos, evitando a aplicação de
penalidades de forma antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024648-38.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Custas e despesas na forma da Lei. Sem condenação em
honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.
Subiram os autos mediante o reexame necessário.
É o relatório.
O recurso oficial não merece prosperar, não comportando
reforma a r. sentença recorrida.
O cerne da controvérsia posta reside na pretensão do
Impetrante em afastar a aplicação de penalidade de trânsito, tendo em vista a
pendência de recurso administrativo.
Nesse cenário, pela oportunidade, este Relator se utiliza
do disposto no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo, a fim de reiterar os bem fundamentados termos da sentença proferida em
Primeiro Grau, “in verbis”:
“Pretende o impetrante, por meio do writ, a concessão da ordem para o
fim de renovar a sua CNH sob o argumento de ter interposto
tempestivamente recursos administrativos em face das decisões que
suspenderam sua CNH e que não há ainda o esgotamento das vias
administrativas.
Fundamenta o seu direito no disposto no art. 24, da Resolução
CONTRAN n. 182/05, que estabelece que nenhuma restrição incidirá no
prontuário do infrator no curso do processo administrativo.
A referida resolução encontra fundamento no disposto no art. 290,
parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual estabelece in
verbis que:
'Art. 290 A apreciação do recurso previsto no artigo 288 encerra a
instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades.
Parágrafo único - Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas
nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH.'
O art. 288, do mesmo código, estabelece os recursos cabíveis das
decisões da JARI e o art. 289 regulamenta o prazo de 30 (trinta) dias
para a sua apreciação no caso de suspensão do direito de dirigir e
cassação do documento de habilitação, cujo julgamento é realizado
pelo CONTRAN.
Conclui-se, dessa forma, que enquanto pendente o recurso
administrativo para fins de aplicação de penalidade de trânsito, não é
possível a imediata aplicação da penalidade, o que denota que os
recursos interpostos gozam de efeito suspensivo.
Pelas informações trazidas pela Autoridade Impetrada, denota-se
que ainda não houve o trânsito em julgado dos procedimentos
administrativos, sendo de rigor a concessão da segurança para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024648-38.2018.8.26.0053 -Voto no
4
que não sejam aplicadas penalidades antes do esgotamento das
vias administrativas.
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e julgo extinto o processo
com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, para o fim de possibilitar a renovação da CNH do
impetrante até o trânsito em julgado dos procedimentos administrativos,
evitando a aplicação de penalidades de forma antecipada.” (fls.
112/113) (g.n.)
Como bem observado pela Magistrada sentenciante, pelo
que se extrai da informações trazidas da Autoridade Impetrada, “denota-se que
ainda não houve o trânsito em julgado dos procedimentos administrativos”, razão
pela qual se determina que a aplicação da penalidade em face do Impetrante se
dê apenas após esgotadas as instâncias administrativas.
Nessa ordem de ideias, vale lembrar o disposto no artigo
290 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo teor dispõe que somente depois de
esgotados os recursos administrativos as penalidades serão cadastradas no
RENACH (Registro Nacional de Condutores Habilitados):
“Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de
julgamento de infrações e penalidades:
I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289; II - a não
interposição do recurso no prazo legal; e
III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração e
requerimento de encerramento do processo na fase em que se
encontra, sem apresentação de defesa ou recurso.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos
termos deste Código serão cadastradas no RENACH.”
Também, o artigo 265 do CTB dispõe que “as
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de
habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito
competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator, amplo direito de
defesa”.
Da mesma forma, a Resolução no 182 de 09 de setembro
de 2005 do Conselho Nacional de Trânsito, que disciplina a uniformização do
procedimento administrativo para imposição de penalidades de suspensão do
direito de dirigir e de cassação da CNH, prevê em seu artigo 24:
"No curso do processo administrativo de que trata esta Resolução não
incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024648-38.2018.8.26.0053 -Voto no
5
de mudança de categoria da CNH, renovação e transferência para outra
unidade da Federação, até a notificação para a entrega da CNH, de que
trata o art. 19".
É, portanto, ilegal impor penalidade enquanto o recurso
não for julgado, sob pena de obrigar o Impetrante a cumprir sanção que somente
será exigível, legitimamente, após a decisão que lhe for desfavorável do recurso
interposto.
No mesmo sentido:
“REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - Impetrante que
teve suspenso seu direito de dirigir, enquanto ainda há procedimento
administrativo pendente de julgamento definitivo - Pedido de
autorização da renovação da CNH do impetrante e a retirada de
qualquer restrição na habilitação Cabimento - Ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa - Inteligência dos
artigos 265, 290, parágrafo único do CTB e artigo 24, da Resolução
182/05 do CONTRAN - Reexame necessário desacolhido.” (Reexame
Necessário 1018356-75.2014.8.26.0506, Relator Antonio Celso Faria,
8a Câmara de Direito Público, j. em 19/12/2016)
“Apelação Cível - Mandado de Segurança - Pretensão ao desbloqueio
de prontuário para fim de expedição de renovação de CNH - Ordem
denegada - Cabimento - Impossibilidade de obstrução ao direito de
renovação da CNH - Inteligência dos arts. 256 e 290, parágrafo único
do CTB e art. 24 da Resolução CONTRAN no 182/05 - Precedentes do
A. STJ e desta C. Câmara - Sentença reformada - Recurso provido.”
(Apelação Cível 4003625-57.2013.8.26.0506, Relator Souza Meirelles,
13a Câmara de Direito Público, j. em 14/12/2016)
Nesse
contexto,
enquanto
não
houver
decisão
administrativa transitada em julgado que imponha a medida restritiva guerreada,
inegável reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, tal como
lançada.
Por se tratar de mandado de segurança e não haver
recurso voluntário, não há que se falar em aplicação do artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024648-38.2018.8.26.0053 -Voto no
6
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Pelo exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
MARREY UINT
Relator